Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019465-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), RAMONIA PIERRA PIRES RIBEIRO - CPF: 038.041.081-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, condicionou o recebimento da petição inicial à comprovação de tentativa prévia de resolução extrajudicial da controvérsia, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta a ausência de previsão legal para tal exigência, alegando afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, à responsabilidade objetiva nas relações de consumo e ao direito fundamental de acesso à justiça. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão para garantir o prosseguimento regular da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo condicionar o prosseguimento da ação à comprovação de tentativa prévia de resolução extrajudicial do litígio como requisito de admissibilidade da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de comprovação da tentativa de solução extrajudicial como condição da ação não encontra respaldo legal, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro, embora estimule a autocomposição, não impõe tal requisito como condição obrigatória para o ajuizamento de demandas judiciais.

4. A imposição dessa condição viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, conforme estabelecido no artigo 5º, incisos XXXV, II e LIV, da CF/1988.

5. Nas relações de consumo, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, o que afasta a necessidade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, conforme previsão expressa do artigo 14 do CDC.

6. A negativa indevida de crédito configura, por si só, lesão a direito, sendo suficiente para autorizar a instauração da tutela jurisdicional.

7. Precedente desta Corte reitera a desnecessidade de esgotamento da via administrativa como pressuposto de admissibilidade da ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de tentativa prévia de solução extrajudicial como condição da ação viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo dispensa a comprovação de tentativa administrativa prévia para acesso ao Judiciário.

3. A mera negativação indevida constitui, por si só, violação de direito apta a justificar a propositura de ação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II, XXXV e LIV; CPC, art. 3º, §§ 2º e 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1010309-62.2023.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024,
publ
. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019465-24.2025.8.11.0000

RAMONIA PIERRA PIRES RIBEIRO X BANCO BRADESCO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAMONIA PIERRA PIRES RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (processo n. 1001338-66.2025.8.11.0023), ajuizada pela agravante em face do BANCO BRADESCO S.A., que condicionou o recebimento da petição inicial à comprovação da tentativa prévia de resolução extrajudicial da controvérsia, sob pena de indeferimento.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que tal exigência é indevida, por não encontrar respaldo legal e violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como que a responsabilidade objetiva do fornecedor dispensa a necessidade de comprovação de culpa ou de tentativas administrativas prévias, além de afirmar que inexiste pretensão resistida a ser demonstrada e que tal exigência contraria o princípio da celeridade processual e o direito fundamental de acesso à justiça. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão para permitir o prosseguimento regular da ação (Id. 293339882).

A liminar recursal foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão de origem até o julgamento definitivo do recurso (Id. 294175358).

O agravado, devidamente intimado para apresentação de contraminuta, deixou transcorrer
in albis
o respectivo prazo legal (Id. 301317373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de o juízo condicionar o prosseguimento da ação à comprovação de tentativa prévia de resolução extrajudicial, como pressuposto de admissibilidade da petição inicial.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a motivação do juízo de piso baseia-se na ausência de pretensão resistida como fundamento da ausência de interesse de agir (Id. 195537532 dos autos de origem).

Todavia, essa orientação do juízo
a quo
não encontra respaldo normativo, razão pela qual merece reforma.

É cediço, que os artigos 3º, §§2º e 3º Código de Processo Civil estabelecem uma cultura de pacificação social por meio da autocomposição, de modo a valorizar métodos alternativos de resolução de litígios.

Todavia, importante destacar que tal incentivo não se converte em condição obrigatória da ação, sobretudo nas demandas de natureza consumerista, na qual a responsabilidade objetiva do fornecedor, desobriga o consumidor da prova de culpa do prestador de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal dispõe que: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Dessa forma, imputar ao jurisdicionado o dever de comprovar a tentativa de solução administrativa antes de acessar o Judiciário significa criar uma condição não prevista em lei, em clara afronta aos princípios da legalidade e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, II e LIV, da CF.

Portanto, a mera negativação indevida, por si só, configura violação de direito e enseja a tutela jurisdicional.

Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“(...) A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010309-62.2023 .8.11.0006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024
).

Assim, a decisão agravada transformou a tentativa de solução administrativa em condição da ação, o que não se sustenta diante do atual ordenamento. Por conseguinte, deve ser integralmente reformada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por consequência, reformar a decisão agravada,
determinando
, em caráter
definitivo, o
regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025